Tribunal: TJSP
Processo: 2182513-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em dez parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada – Observação quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento das custas em dez parcelas mensais e consecutivas, nos termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000622392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182513-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante VIVIAN
MARA HONOLD OLIVEIRA, são agravados ANA CLAUDIA MORETO, FELIPE
MORETO MOURA, GABRIEL MORETO MOURA, LUCIA APRECIDA MOURA
BRITTO, MARCOS ANTONIO BRITTO, SUELI DE FATIMA MOURA
CHIARAMONTE, CÉLIO CHIARAMONTE e JOÃO CARLOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
2
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 – Itatiba
Agravante: Vivian Mara Honold Oliveira
Agravados: Ana Clara Moreto e outros
Juiz Prolator: Orlando Haddad Neto
TJSP (Voto no 36.943)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo
Juiz das circunstâncias do caso concreto Na hipótese,
não caracterizada a hipossuficiência da agravante
Manutenção da decisão agravada
Observação
quanto à possibilidade, entretanto, de parcelamento
das custas em dez parcelas mensais e consecutivas, nos
termos do parágrafo 6o do artigo 98 do Código de
Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vivian Mara Honold Oliveira contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça.
Não houve oposição à realização de julgamento virtual,
nos termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data
da publicação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
3
2. O recurso não merece provimento, com observação.
A agravante ajuizou ação de extinção de condomínio em
face dos agravados postulando a concessão do benefício da gratuidade da
justiça, que foi indeferido pelo MM. Juízo “a quo”, por decisão assim
proferida:
“Vistos.
I) Determinada a apresentação de documentos idôneos
que comprovassem o estado de hipossuficiência
financeira declarado na inicial (fls. 84/85), a autora
apresentou manifestação e exibiu documentos (fls.
87/97).
O pedido deve ser indeferido.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal estabelece que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Com a superveniência do Código de Processo Civil de
2015, derrogando a Lei 1060/50, o legislador asseverou
no artigo 99 o seguinte:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formula do na petição inicial, na contestação, na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
4
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Como lei ordinária que é, não poderia o novo Código
contrariara Constituição Federal. Urge, então, atribuir
uma interpretação adequada aos novos dispositivos que
disciplinam a gratuidade processual de forma a
harmonizá-los
com
a
Lei
Maior
(interpretação
conforme).
De início, já se afasta qualquer cogitação de que a
singela existência de declaração de pobreza seja, por si,
suficiente, para a concessão almejada, haja vista que
não poderia uma presunção legal contrariar um
comando constitucional que determina a necessidade de
comprovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
5
Bem se vê que a Constituição permite a concessão da
gratuidade àqueles que comprovarem e não àqueles que
comprovarem, salvo presunção legal em contrário. Não
existe essa reserva legal pretendida.
Se comprovação é exigida, significa que presunção não
pode haver. São exigências absolutamente antagônicas,
mas facilmente superadas aqui pelo intérprete, que se
socorre de um critério básico para a aplicação da
norma, qual seja, a hierarquia das disposições
constitucionais sobre o ordenamento jurídico.
Isso não significa que o mencionado parágrafo terceiro
seja inconstitucional; apenas implica a impossibilidade
da concessão da gratuidade diante unicamente de uma
declaração unilateral da parte.
E na mesma linha de raciocínio, agora em relação ao
parágrafo 4o, se a assistência de advogado particular
não impede a concessão do benefício, por uma
necessária interpretação constitucional, nenhuma forma
de prestação de serviços advocatícios, seja pro bono,
seja por assistência da Defensoria, pode vincular a
concessão da gratuidade, que tem como condição
constitucional contemplar apenas (lembre-se que se trata
também
de
tributo)
aqueles
que
comprovarem
insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
6
Na hipótese, embora a autora alegue a insuficiência de
recursos para custear as despesas processuais, deve ser
observado, pela leitura dos documentos juntados com a
inicial (fls. 20), que possui rendimentos mensais de R$
4.344,00 (R$52.137,08 / 12 = R$ 4.344,76). Além disso,
possui veículo e detém domicílio em loteamento nobre da
cidade de Itatiba (fls. 22 e 41). Ademais, o extrato
bancário juntado a fls. 89/92 indica pagamento de
cartão de crédito no valor de R$ 3.600,00 (fl. 91). Assim,
possui a autora, tudo indica, condições financeiras de
suportar o pagamento de custas e despesas processuais.
Por fim, deve ser observado que o indeferimento do
benefício da justiça gratuita prestigia o próprio princípio
da igualdade em seu sentido material, porquanto admitir
que uma parte demande judicialmente sem arcar com as
custas e honorários mesmo tendo condições para tanto,
coloca-a em posição de superioridade em relação à
parte contrária, violando o disposto no artigo 139, inciso
I, do novo Código de Processo Civil.
Posto isso, fica indeferido o pedido de justiça gratuita
formulado na inicial, devendo a autora comprovar, em
15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais, nos
termos da Lei no 11.608/03, sob pena de cancelamento
da distribuição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
7
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi
afastada pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade da
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
8
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, não há qualquer indício da miserabilidade da agravante.
Como ressaltou o MM. Juízo “a quo”, a agravante possui veículo, reside
em área nobre e efetuou pagamento de fatura de cartão de crédito no valor
de R$ 3.600,00 (fls. 91 dos autos principais), o que demonstra ter
condições de suportar os custos do processo.
Logo, não pode ser a agravante considerada pobre na
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que
admite o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do
benefício e considerando a inexistência nos autos de indícios que militem
em favor da alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão
agravada.
Observa-se
que
havendo
dificuldade
financeira
momentânea, diante da alegada situação de desemprego, para que não seja
obstado o acesso à Justiça, segundo o disposto no parágrafo 6° do artigo 98
do Código de Processo Civil, deve ser deferido o parcelamento das custas
em dez parcelas mensais e consecutivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182513-04.2020.8.26.0000 - Voto no 36.943
9
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, com observação.
Christine Santini
Relatora